Tribunal: TJDFT
Processo: 0707119-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVA À COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. ADMISSIBILIDADE (§ 4o DO ART. 966 DO CPC). ERRO INEXISTENTE. REQUISITOS À ANULAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Constata-se que a fundamentação utilizada na sentença revela clareza na apreciação das provas e aplicação das normas pertinentes ao caso e, além disso, atende bem ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.

2. Nos termos do § 4o do art. 966 do CPC, é cabível ação que visa anular acordo para pagamento de taxas de condomínio cujo teor foi proposto pelas partes e apenas homologado pelo Juízo na fase de cumprimento de sentença da ação de cobrança.

3. Se inexistem elementos suficientes para afirmar que o apelante tinha uma errônea percepção sobre a natureza, as circunstâncias e os aspectos principais do acordo homologado em Juízo, não há que ser reconhecido vício de vontade, na modalidade erro, na formação do negócio jurídico.

4. Inexistente qualquer das hipóteses descritas no inciso II do art. 171 do Código Civil, incabível a anulação de acordo judicial homologado em Juízo por mero arrependimento posterior.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.